Tribunal: TJMT
Processo: 1040558-27.2019.8.11.0041
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1040558-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MERCADO GAMA LTDA - CNPJ: 14.942.114/0001-65 (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – SNE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada com o objetivo de anular notificação de exclusão do Simples Nacional e obter a reinclusão da empresa no regime, bem como a reabertura do prazo para apresentação de defesa administrativa. O juízo de origem reconheceu a regularidade do procedimento administrativo, com base na dupla notificação realizada via Sistema de Notificação Eletrônica – SNE e publicação no Diário Oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação de exclusão do Simples Nacional realizada por meio do Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, com publicação complementar no Diário Oficial, atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (
ii
) definir se é devida a anulação do ato administrativo por alegada ausência de ciência efetiva da empresa contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável (Lei Complementar nº 123/2006 e Portaria SEFAZ/MT nº 045/2012) prevê expressamente a comunicação eletrônica como meio válido e suficiente para notificação de atos relativos ao Simples Nacional, inclusive com ciência presumida após 45 dias da disponibilização no SNE.

O termo de exclusão foi disponibilizado no SNE em 10/05/2019 e publicado no Diário Oficial do Estado em 16/05/2019, demonstrando a observância dos meios oficiais previstos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a legitimidade da notificação eletrônica via SNE como principal, sendo a publicação em Diário Oficial complementar e válida.

A alegação de ausência de ciência subjetiva não invalida o ato administrativo quando há previsão legal e regulamentar clara, cabendo ao contribuinte o dever de diligência na consulta aos canais oficiais.

Não se verifica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco nulidade no procedimento administrativo de exclusão do regime tributário simplificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comunicação eletrônica por meio do Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, com ciência presumida após o prazo legal, é válida para fins de notificação de exclusão do Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e da Portaria SEFAZ/MT nº 045/2012.

A ausência de ciência subjetiva do contribuinte não invalida o ato administrativo quando comprovado o cumprimento dos meios oficiais de notificação previstos em lei.

A exclusão do Simples Nacional não viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando precedida de notificação eletrônica válida e publicação complementar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, caput e §3º, e 85, §2º; LC nº 123/2006, art. 16, §§ 1º-A a 1º-D; Portaria SEFAZ/MT nº 045/2012,
arts
. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no AREsp
627.155/PR; TJMT,
ApCiv
1031089-54.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.03.2021, DJE 14.03.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
Mercadinho Gama
Ltda
– ME
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que
julgou improcedente
o pedido formulado na
Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada com o objetivo de
anular a notificação de exclusão do Simples Nacional
e obter a
reinclusão
da empresa no referido regime tributário, bem como a reabertura do prazo para apresentação de defesa administrativa.

O juízo a quo concluiu pela
regularidade do procedimento administrativo de exclusão
, uma vez que a empresa fora
validamente notificada por meio eletrônico (SNE)
e, adicionalmente, por
publicação no Diário Oficial
, conforme disciplinado pela legislação de regência.

Inconformada, a parte autora/apelante alega, em síntese, que a notificação realizada pela Administração Tributária não observou os princípios constitucionais do
contraditório
e da
ampla defesa
, por haver ocorrido exclusivamente por Diário Oficial,
sem intimação pessoal, via postal ou qualquer outro meio que assegurasse sua ciência inequívoca
.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, sustentando a legalidade do procedimento adotado, com fulcro na
Lei Complementar nº 123/2006
e na
Portaria SEFAZ/MT nº 045/2012
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA

Preliminarmente, examina-se o pleito formulado pela apelante quanto à concessão dos
benefícios da justiça gratuita
.

Nos termos do
artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal
, c/
c
os
arts
. 98 e seguintes do Código de Processo Civil
, é assegurada a gratuidade da justiça àqueles que demonstrem
insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência ou da continuidade de suas atividades econômicas
.

A apelante, pessoa jurídica de pequeno porte, apresentou requerimento expresso acompanhado de
documentos contábeis e fiscais (ID 244208257 e seguintes)
, os quais evidenciam sua limitação financeira. Não houve impugnação específica por parte do Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a
concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas
, desde que demonstrada, como no caso presente, a
hipossuficiência econômica efetiva
(cf. STJ,
AgRg
no
AREsp
627.155/PR).

Assim sendo,
acolho a preliminar e defiro os benefícios da justiça gratuita
, com fundamento no art. 98, caput e §3º, do CPC, suspendendo-se a exigibilidade de custas e honorários advocatícios enquanto perdurar o estado de insuficiência.

MÉRITO

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte consiste em avaliar a
validade jurídica da notificação do Termo de Exclusão do Simples Nacional
, expedido pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, e se o procedimento administrativo correspondente
respeitou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.

A recorrente sustenta que
não teve ciência efetiva do ato de exclusão
, alegando que a comunicação ocorreu exclusivamente por meio de publicação oficial, sem intimação pessoal ou envio postal, o que configuraria violação a seus direitos fundamentais.

Contudo, tal alegação
não encontra amparo no conjunto probatório dos autos
, tampouco nas normas aplicáveis à matéria.

Os documentos de ID
244208264
e
244208262
demonstram de forma inequívoca que o
Termo de Exclusão foi disponibilizado eletronicamente no Sistema de Notificação Eletrônica – SNE em 10 de maio de 2019, às 20h02
, e, ainda,
publicado no Diário Oficial do Estado em 16 de maio de 2019
.

Dessa forma, houve
dupla notificação
: a principal, por meio eletrônico, nos moldes legais, e a subsidiária, por publicação oficial,
reforçando a publicidade e a transparência do ato administrativo
.

O
art. 2º da Portaria SEFAZ/MT nº 045/2012
estabelece que as comunicações aos optantes do Simples Nacional serão
exclusivamente eletrônicas
, via SNE, e seu
art. 3º
prevê a
ciência presumida após o decurso de 45 dias da disponibilização
.

Tal regulamentação estadual é perfeitamente compatível com a
Lei Complementar nº 123/2006
, a qual, em seu
art. 16, §§ 1º-A a 1º-D
, estabelece que a adesão ao Simples Nacional implica
aceitação da comunicação eletrônica como forma oficial
, dispensando, inclusive, o envio postal ou a publicação em Diário Oficial.

O procedimento adotado pela Administração Pública, portanto,
observou os requisitos legais e regulamentares aplicáveis
, e
não se configurou qualquer vício ou ilegalidade
.

A jurisprudência desta Corte Estadual também tem reconhecido a validade da comunicação via SNE, como se vê na seguinte ementa:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MICROEMPRESA – EXCLUSÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL – MÉTODO DE COMUNICAÇÃO – MEIO ELETRÔNICO – PUBLICAÇÃO AVIADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO – FERRAMENTA SUBSIDIÁRIA – EXEGESE DO ARTIGO 1.037, §§ 1º E 2º, DO RICMS/MT E ARTIGO 3º, § 2º, DA PORTARIA 083/2011-SEFAZ/MT – SENTENÇA RATIFICADA. Havendo a exclusão de contribuinte do regime tributário do Simples Nacional, de ofício, o Termo de Exclusão será gerado eletronicamente, no Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, mantido no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda. A ciência ao Termo de Exclusão deverá ser disponibilizada ao contribuinte excluído por intermédio do endereço eletrônico de
seu Contabilista, devendo ser a notificação feita via Diário Oficial do Estado apenas de modo subsidiário à
publicização
do ato de
exclusão .
Sentença
Ratificada
.(
TJ-MT 10310895420198110041 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2021)

A jurisprudência mencionada
é diretamente aplicável ao presente caso
, pois reafirma que a
ciência válida do Termo de Exclusão do Simples Nacional deve ocorrer prioritariamente por meio eletrônico (SNE)
, sendo a publicação no Diário Oficial mecanismo meramente
subsidiário e complementar
.

Tal decisão, ao contrário do que alega a apelante,
não exige intimação pessoal ou via postal
, tampouco invalida a publicação oficial quando esta atua como reforço de publicidade.

No caso concreto,
houve ciência eletrônica regularmente efetivada em 10/05/2019, às 20h02 (ID 244208264)
, dentro do ambiente do SNE, com
complementação via publicação oficial em 16/05/2019 (ID 244208262)
, o que
supera, inclusive, o padrão mínimo de validade previsto na legislação federal (LC nº 123/2006) e estadual (Portaria SEFAZ/MT nº 045/2012)
.

Portanto,
a jurisprudência invocada reforça a regularidade e validade do procedimento adotado
, confirmando que a Administração Pública agiu em conformidade com os parâmetros legais e constitucionais exigíveis

A alegação de ausência de ciência subjetiva não é suficiente para invalidar o ato, pois, como assentado pela jurisprudência superior,
é dever do contribuinte acompanhar, com diligência, os canais oficiais de comunicação
, não se podendo atribuir à Administração responsabilidade pela omissão da parte em consultar o ambiente eletrônico a que aderiu voluntariamente.

Assim, o ato de exclusão do Simples Nacional, além de
devidamente motivado
, foi
formalizado e comunicado de forma legal, tempestiva e eficaz
, inexistindo mácula a justificar sua anulação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho a preliminar de justiça gratuita
e, no mérito,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por Mercadinho Gama
Ltda
– ME
, mantendo
íntegra a sentença de improcedência
, por estar em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência desta Corte.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil,
suspendendo-se, contudo, a exigibilidade dessas verbas
em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz convocado em Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025